Tribunal: TJDFT
Processo: 0721148-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721148-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON GOMES DE ARAUJO, WANDALO BUARETO DA SILVA, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover acerca do petitório de ID 39114324. Aguarde-se o transcurso do prazo ofertado no penúltimo parágrafo do derradeiro despacho. Após, devidamente certificados pela Secretaria, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2022 20:04:01. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador